Tribunal: TJMT
Processo: 1010555-38.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010555-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON RIBEIRO BRITO - CPF: 014.043.045-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRINA DE SÁ VELOSO OLIVEIRA (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES - CPF: 071.765.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
NATUREZA RECOMENDATÓRIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 29 TCCR/TJMT.
2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO

DOS DELITOS
. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRAS DA VÍTIMA E POLICIAIS EM SINTONIA COM A PROVA. ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO ATO INFRACIONAL NA COMPANHIA DO APELANTE, CONFESSO. CORRUPÇÃO DE MENORES, CRIME FORMAL.
3.

DOSIMETRIA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2.º-A, I, CP). INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE ARTEFATO BÉLICO. ENUNCIADO Nº. 1 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR REJEITADA
. NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
. Se a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de prova,
verbi gratia
: a descrição prévia e pormenorizada feita pela vítima das características físicas do suspeito, tais como estatura, cor de pele, altura entre outras características pormenorizadas, aliada à confissão extrajudicial do menor que participou do ato infracional na companhia do apelante, não há que se falar em qualquer ilegalidade do reconhecimento pessoal.

1.2
. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese (Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT).

2.
A existência de robusto acervo probatório, consubstanciado nas declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pelas diligências, todos convergentes na indicação do envolvimento do apelante na prática criminosa, somada à confissão do adolescente que participou do delito na companhia do apelante na fase policial e na fase judicial dos autos em que responde por ato infracional em relação ao caso na espécie, é suficiente para manter a sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores.

3.
É prescindível a apreensão de arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, desde que provado o seu emprego por outros meios de prova (Enunciado nº. 1 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleiton Ribeiro Brito
foi condenado pelo
MM. Juízo

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
,
em razão do cometimento dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, incisos II e § 2.º-A, inc. I CP) e pelo crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP, à pena de
8 anos
e
11 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
11 dias-multa
(ID

158820225).

Em suas
razões
recusais,
preliminarmente,
a defesa visa a

nulidade do
reconhecimento pessoal
da fase administrativa.

No
mérito,
busca a
absolvição
do delito por
ausência de prova
e o
decote
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP) (ID 158820239).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
aventada e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID 158820241).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
afastamento da preliminar
aventada, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 164498655):

“Sumário: Recursos de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Sentença condenatória. Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. 1. Preliminarmente, pretende-se o reconhecimento da nulidade processual, em razão a ilicitude da prova oriunda do reconhecimento pessoal perpetrado no decorrer das investigações policiais. Inobservância do art. 226 do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Meras irregularidades perpetradas no inquérito policial não maculam a ação penal. Reconhecimento pessoal devidamente ratificado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório. Ilegalidade superada. Acervo probatório contundente para a condenação do apelante. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. 2. No mérito, por sua vez, requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Recorrente prontamente reconhecido pelas vítimas. 3. Por fim, a defesa requer o decote da majorante do emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia do armamento bélico.
IMPROCEDÊNCIA.
Palavra firme e segura da vítima. Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando as demais provas angariadas são suficientes à comprovação do seu emprego. Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu as formalidades do art. 266, II, do CPP.

Segue defendendo que o apelante foi reconhecido pela vítima Alexandria
de Sá Veloso Oliveira
, após sete dias dos fatos, primeiramente por fotografia retirada pelos policiais os quais encaminharam para ela e, sequencialmente, na Delegacia de Polícia. No entanto, alega que não há no processo, prova de que o apelante foi reconhecido pela vítima por meio de reconhecimento pessoal/fotográfico.

Alega que em juízo, a vítima reconheceu o apelante porque o achou parecido com o autor do fato que usava capacete na cabeça, boné e uma barba mais longa, o que resultou em um reconhecimento inválido.

Sem fundamento.

Na data de 28.04.2021, em sede policial a vítima
Alexandrina
de Sá Veloso Oliveira
declarou que, por meio do circuito interno de imagens do estabelecimento vitimado (
Açaiteria Premium
), “conseguiu ver que os assaltantes” utilizavam uma motocicleta Titan, cor prata e, em na Delegacia de Polícia, confirmou que o agente criminoso que estava com a arma de fogo e anunciou o assalto, se tratava do apelante. Além disso,
Alexandria
também identificou o comparsa do apelante – o menor
M.H.S.M.
(ID 158819682 – fls. 9/10).

Na fase judicial, a vítima acrescentou que, apesar de o apelante estar utilizando capacete até a metade da cabeça, conseguiu ver o rosto dele, sendo possível reconhecê-lo, já que se tratava de pessoa magra, de cor morena, 1,65 de altura e com mais de 35 anos de idade. Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, em que foram apresentadas várias pessoas, ela reconheceu o apelante (nº. 5), embora ele estivesse com a barba “maior” à época do crime, com 80% de acerto.

No ponto, ressalta-se que a vítima reconheceu o apelante na fase judicial, quase um ano após a fase policial, porquanto a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25.07.2022, ao passo que ela reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia em 28.04.2021, que pelo decurso de tempo, seria natural o visual dos envolvidos ter modificado, não sendo empecilho algum o reconhecimento do apelante em 80% de certeza, já que ele, ao tempo da audiência, ele estava com barba mais longa.

Do mesmo modo, os policiais militares
Edson Alves Feitosa
e
Danillo da Silva
afirmaram que, durante patrulhamento das diligências, visualizaram a motocicleta utilizada no delito (
Titan
, cor prata, placa identificadora KAB-5358) e notaram que o indivíduo que a conduzia, possuía características semelhantes das indicadas pela vítima, como a pessoa que cometeu o delito na espécie, motivo pelo qual entraram em contato com a vítima que reconheceu o apelante através de fotografia.

Além disso, o apelante teria informado a identidade de seu companheiro, o menor
M.H.S.M.
que, ao ser localizado pelos policiais, afirmou que participou do delito com o apelante que utilizou arma de fogo no momento do crime (ID 158819682 – fls. 11/12 e fls. 17/18 e ID
158820201
).

Na fase policial, o menor
M.H.S.M.
, acompanhado se sua avó (
Etelvina Umbelina da Silva
) confirmou que participou do ato infracional, na companhia do apelante (ID 158819682 – fls. 18/19).

Diante desse quadro que se desenha, percebe-se que o reconhecimento pessoal não é a única prova que ancora a autoria delitiva em desfavor do apelante.

Ademais, cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, à toda evidência, é o caso dos autos. Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Logo, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

A respeito, trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“... 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021” (STJ - HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 21.04.2021, no estabelecimento comercial “
Açaiteria Premium
”, em Rondonópolis-MT,
Cleiton Ribeiro Brito
juntamente com o adolescente
M.H.S.M.,
subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento, e à vítima
Alexandrina de Sá Veloso Oliveira
(Fato 1).

Consta, ainda, que no dia 01.05.2019,
Cleiton Ribeiro Brito
corrompeu e facilitou a corrupção do menor
M.H.S.M.,
para praticar com ele, infração penal de roubo majorado naquele município (Fato 2).

Diante desse cenário,
Cleiton
foi denunciado como incurso
no artigo 157, § 2.º, incisos II e V, §2.º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, c/c artigo 70 do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular recebeu a denúncia e condenou
Cleiton
pela autoria
Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, incisos II e § 2.º-A, inc. I CP) e pelo crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP, à pena de
8 anos
e
11 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
11 dias-multa.

Superada a preliminar, passo à análise dos demais pedidos.

2.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição do apelante pela prática dos crimes, por entender que a prova produzida nos autos é ineficaz para subsidiar o decreto condenatório, mostrando-se frágil e invoca, para isso, o princípio da presunção de inocência.

Todavia, após análise perfunctória dos autos, vejo que sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade dos delitos na espécie. Explico.

A
materialidade
dos delitos na espécie está comprovada pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 158819682 – fls. 3/8), Termo de Exibição (ID 158819682 – fls. 15/16), Termo de Entrega de Menor (ID 158819682 – fls. 20/22), Termo de Entrega (ID 158819682 – fl. 25), Relatório nº. 321/2021 (ID 158819686).

De modo igual, as declarações das testemunhas e vítimas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade das
autorias delitivas
dos crimes atribuídos ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória (ID 158819682 e 158820212 e 158820201).

A vítima
Alexandrina
de Sá Veloso Oliveira
, nas duas fases da persecução penal, narrou que estava no local de trabalho, no estabelecimento também vítima (
Açaiteria
), e na tarde de 21.04.2021, dois indivíduos, se aproximaram do local,
anunciaram o assalto, a ameaçaram de morte e de forma violenta, o apelante (que usava capacete até a metade da testa e, ainda assim, conseguiu ver o rosto do apelante) portava arma de fogo, anunciou o assalto, tirou a corrente que a declarante estava usando e ordenou que ela entregasse seu relógio, além de dinheiro do caixa do local vitimado (R$ 315,00).

Expôs, ainda, que através das imagens das câmeras de segurança do local, verificou que os agentes utilizaram uma motocicleta
Titan,
cor prata, conduzida pelo adolescente
M.H.S.M.
(que não usava capacete). Após o delito, ela identificou o apelante e o menor
M.H.S.M.
na Delegacia de Polícia
Civil e descreveu o apelante como pessoa magra, de pele morena, 1,65 de altura e mais de 35 anos de idade.

Além disso, na fase judicial, a vítima reconheceu o apelante com 80% de certeza, porquanto ele estava com o visual diferente (usava barba “maior” À época do crime) (ID 158819682 – fls. 9/10 e ID 158820212/158820201).

Thiago Alvares Pereira
, proprietário do estabelecimento vitimado, afirmou em juízo que os agentes levaram na ação criminosa, quantia em dinheiro da
Açaiteria Premium,
e

que no circuito interno de vigilância do local, foi registrada a filmagem destes que utilizaram uma motocicleta na fuga (ID 158820212/158820201).

Nota-se que a vítima
Alexandrina
foi unhíssima ao
descrever detalhadamente as características físicas
do apelante (magro, pele morena, 1,65 de altura e mais de 35 anos de idade)

identificado, inclusive, nas duas fases da persecução penal.

Ademais, de acordo com os policiais militares
Edson Alves Feitosa
e
Danillo da Silva
, em continuidade às diligências acerca do delito em tela, obtiveram êxito em identificar a placa identificadora da motocicleta (KEB-8368) e, durante patrulhamento a localizaram e abordaram o condutor, o qual teria as mesmas características físicas informadas pela vítima
Alexandria
que o reconheceu como autor do delito, imediatamente, através de fotografia enviada pelos policiais, e que o apelante informou o nome e endereço daquele que participou do delito (o menor
M.H.S.M.
).

Em continuidade, os policiais se dirigiram até o local indicado e encontraram
M.H.S.M.
que afirmou a participação do delito na companhia do apelante e que conduziu a motocicleta no dia dos fatos, porquanto o apelante estava portando a arma de fogo, bem como anunciou o assalto e, por fim, que a vítima reconheceu o
menor
M.H.S.M.
e o apelante presencialmente na Delegacia de Polícia (ID 158819682 – fls. 11/12).

O menor
M.H.S.M.
, perante o Delegado de Polícia, confirmou novamente ter participado do ato infracional no caso, acompanhado pelo apelante reafirmando que foi o responsável por conduzir a motocicleta no local dos fatos e que o apelante portou a arma de fogo e anunciou o assalto (ID 158819682 – fls. 18/19).

Por sua vez, o apelante negou a autoria do delito nas duas fases da persecução (ID
158819682 – fls. 23/24 e ID 158820212/158820201).

Conquanto a defesa alegue que a vítima Alexandria não reconheceu o apelante na fase judicial com 100% de certeza, nota-se que o argumento não prospera.
Isso,
porque, a partir da análise do conjunto de provas foi possível concluir que:

A uma,

apurou-se que o menor
M.H.S.M.
conduziu a motocicleta utilizada no delito no dia dos fatos, o que foi confirmado por ele na fase policial e pela vítima
Alexandria.

A duas, a vítima informou com detalhes as características físicas do apelante na fase policial, o que facilitou os policiais a encontrarem o apelante (
magro, pele morena, 1,65 de altura e mais de 35 anos de idade)
, em conjunto com as informações da motocicleta usada no crime (modelo
Titan,
cor prata, placa
KEB-8368).

Além disso, assim que os policiais encontraram o apelante, enviaram a fotografia dele para a vítima
Alexandria
que o reconheceu imediatamente, e o reconheceu novamente na Delegacia de Polícia.

A três,

além de tudo, o menor

M.H.S.M.
confirmou que participou do ato criminoso em conjunto com o apelante, informando que o apelante estava portando a arma de fogo e anunciou o assalto, informação corroborada pela vítima
Alexandria
na fase judicial.

A quatro, embora o apelante estivesse usando capacete até a metade da testa, a vítima Alexandria conseguiu ver o rosto dele, o que a possibilitou de reconhecê-lo, com 100% de certeza na fase policial, mesmo 7 dias após os fatos.

No ponto, em que pese a vítima
Alexandria
tenha reconhecido o apelante na fase judicial com 80% de certeza, porque a época dos fatos o apelante usava a barba mais longa, como bem salientado pelo d. magistrado na sentença condenatória, o apelante foi colocado ao lado de outras pessoas, e, mesmo assim, a vítima o reconheceu (como o nº. 5 da fila).

A seis, não se deve deixar de frisar trecho da sentença condenatória, em que o magistrado assim consignou que o menor:

“...
M.H.S.M., que foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo apurado neste feito pelo Juízo da Infância e Juventude, confessou a prática do ato infracional e delatou a participação do acusado na empreitada criminosa.

Na ocasião da audiência de apresentação, realizada perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, o adolescente confirmou ter praticado o ato infracional análogo ao crime de roubo na companhia do réu, aduzindo que foi o acusado quem rendeu a vítima e anunciou o roubo, em poder de arma de fogo, consoante mídia acostada no ID 90381963”. sic (ID 158820225 – fl. 11).

A sete, ademais, para a
caracterização do delito de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), dada a sua natureza formal, reclama tão-somente que o adulto esteja acompanhado de um menor durante a prática do ilícito, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas (Vide:
N.U 0017663-28.2015.8.11.0042 e
TJ-MT 00001789220168110005
)
.

Soma-se a isso, documento do menor anexado aos autos e de sua avó (
Etelvina Umbelina da Silva
) que o acompanhou durante o depoimento na fase policial (ID 158819682 – fls. 19/22).

Ademais, sobre o assunto, tem-se a Súmula nº. 500 do STJ,
ad litteram:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal
”
.

Diante desse cenário, vejo que o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento do apelante

na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição pelos crimes de roubo majortado ede corrupção de menores.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e, especialmente, em sua confissão judicial”. (TJMT – N.U. 0001310-90.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

No
que se refere
à aplicação do princípio da presunção de inocência invocado pelas Defesas, vejo que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis, capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,
verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese
(Vide:
TJ-MS - APR: 00241169620198120001-MS).

Aliás, apesar de a defesa alegar a negativa de autoria do crime, tal negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas e testemunhas, vez que não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) (Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assume especial relevância em infrações desta natureza, ainda mais quando apontam firmemente o apelante como o responsável pela conduta delitiva e, diante do conjunto fático-probatório que revela com segurança a responsabilidade destes nos atos descritos na denúncia, devendo ser mantida a sentença condenatória na íntegra.

3. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A tese subsidiária visa o decote da majorante do emprego de arma de fogo reconhecida na sentença (art. 157, §2º-A, inc. I do CP).

Sem razão.

Consabido que a apreensão e perícia do artefato bélico é
prescindível
para a espécie delitiva se, por outros elementos de provas, tal como a palavra da vítima, é possível demonstrar a utilização do artefato.

Em tempo, frise-se

que a vítima afirmou, sem dúvidas, nas duas oportunidades que foi ouvida nos autos, de que o apelante utilizou arma de fogo, tipo “
garrucha
” e a ameaçou de matá-la caso não entregasse o relógio que usava e dinheiro do caixa do estabelecimento
Açaiteria
(ID 158819682 – fls. 9/10).

Além disso, o adolescente
M.H.S.M.

confirmou na fase extrajudicial que participou do ato infracional análogo ao crime de roubo com o apelante, e que o apelante foi, inclusive, responsável por portar a arma de fogo (ID 158819682 – fls. 18/19).

Como se não bastasse, embora o adolescente não tenha comparecido em juízo para prestar depoimento, o magistrado consignou que, no processo a que o menor respondeu por ato infracional (Autos de nº. 1011979-18.2021), ligado ao caso em comento, em juízo, ele confessou a autoria delitiva e que o apelante, de fato, era quem portava o artefato bélico, consoante mídia anexada aos autos (ID 158820194).

Neste sentido, tem-se o seguinte excerto de julgado:

“... É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço”. (TJMT - 0015076-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Em sintonia com o julgado supramencionado, este Tribunal de Justiça editou o seguinte Enunciado de nº. 1:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”. (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, a majorante descrita no §2º-A, inc. I, do art. 157 CP deve ser mantida, porquanto concretamente demonstrada a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
, e no mérito,
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleiton Ribeiro Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023